Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800587-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TIO BENE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE O VEÍCULO FOSSE APREENDIDO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - V
erifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
E
ntendo válido o negócio jurídico celebrado entre as partes, pois conforme colocado na análise do efeito suspensivo, é responsabilidade do contratante trazer todas as alterações societárias no momento da contratação e, considerando que todo contrato deve ser regido pelo princípio da boa-fé, o banco/agravado contratado, pela teoria da aparência, tratou como verdadeiros os fatos trazidos pelo até então representante da agravante, o que foi corroborado com o depósito na conta da empresa.

III -
N
este momento processual, querer trazer tais alegações, é querer valer-se de um determinado ato, já que lhe seria mais conveniente e vantajoso.

IV -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois devolver o bem ao agravante, que encontra-se em débito com o seu pagamento, traria um prejuízo muito maior ao agravado, pois poderia continuar sem receber os valores devidos, sofrendo o bem a deterioração pelo uso e tempo e, ainda, podendo ser vendido a terceiros.

V-
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TIO BENE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão recorrida determinou liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo marca IVECO, ANO 2008/2008, tipo STRALIS, modelo HD 740 S42 TZ 6X4 3E 2P, cor vermelho, o qual foi dado em garantia de um contrato de Cédula de Crédito Bancário, onde foi liberada a quantia de crédito no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) com o prazo de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 4.877,65 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Alega o agravante que o contrato possui vício insanável, o que causa a imediata nulidade, pois foi assinado por pessoa que não possuía poderes/capacidade para firmar o negócio, pois não fazia mais parte da sociedade desde 2015.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão de busca e apreensão.

Juntou documentos às ID.1338574/1736552.

Às ID.1798182 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2128617 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo marca IVECO, ANO 2008/2008, tipo STRALIS, modelo HD 740 S42 TZ 6X4 3E 2P, cor vermelho, o qual foi dado em garantia de um contrato de Cédula de Crédito Bancário, onde foi liberada a quantia de crédito no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) com o prazo de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 4.877,65 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois entendo válido o negócio jurídico celebrado entre as partes, pois conforme colocado na análise do efeito suspensivo, é responsabilidade do contratante trazer todas as alterações societárias no momento da contratação e, considerando que todo contrato deve ser regido pelo princípio da boa-fé, o banco/agravado contratado, pela teoria da aparência, tratou como verdadeiros os fatos trazidos pelo até então representante da agravante, o que foi corroborado com o depósito na conta da empresa.

Entendo então, que neste momento processual, querer trazer tais alegações, é querer valer-se de um determinado ato, já que lhe seria mais conveniente e vantajoso.

Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois devolver o bem ao agravante, que encontra-se em débito com o seu pagamento, traria um prejuízo muito maior ao agravado, pois poderia continuar sem receber os valores devidos, sofrendo o bem a deterioração pelo uso e tempo e, ainda, podendo ser vendido a terceiros.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020